Tribunal: TJDFT
Processo: 0006047-50.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0006047-50.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENEIDE MARIA DE MELO APELADO: COMERCIAL WB - ME, DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA D E S P A C H O Trata-se de ação de oposição interposta por RENEIDE MARIA DE MELO contra COMERCIAL WB-ME e DOMINGOS LEONARDO GONÇALVES LIMA. A presente ação foi julgada junto com a ação de conhecimento de no 0004148-17.2016.8.07.0004, ajuizada por COMERCIAL WB-ME contra LEONARDO GONÇALVES LIMA e com a ação cautelar no 0002492-25.2016.8.07.0004 ajuizada por RENEIDE MARIA DE MELO contra MÁRCIO GONDIM REGIS e DOMINGOS LEONARDO GONÇALVES. A provimento judicial foi proferido nos seguintes termos (ID. 23597131): Ante o exposto, resolvo o mérito das lides, na forma do art. 487, I e III, “a”, do CPC e julgo procedente o pedido da ação principal para imitir a requerente - Comercial de Alimentos WB-ME – na posse do imóvel descrito como apartamento 101 e vaga de garagem n. 101, localizado na Projeção 02, Entrequadra 51/53, Setor Central, Gama/DF e condenar o réu Domingos Leonardo Gonçalves Lima a substabelecer os poderes conferidos pelo proprietário originário a Comercial de Alimentos WB-ME, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite do valor atualizado do imóvel. Ainda, revogo a decisão liminar proferida na ação cautelar e julgo improcedentes os pedidos veiculados na oposição e na cautelar. Concedo o benefício da justiça gratuita ao réu Domingos Leonardo Gonçalves Lima, nos termos da fundamentação supra. Anote-se. Custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa da ação principal (proc. n. 0004148- 17.2016.8.07.0004), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, pelo requerido. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Na oposição e cautelar, custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa de cada uma, pela opoente/autora, Sra. Reneide Maria de Melo, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado e substabelecidos os poderes conferidos pelo proprietário originário a Comercial de Alimentos WB-ME, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em ID 38464225, em favor do requerido – Domingos Leonardo Gonçalves Lima. Considerando que não há nos autos a guia de recolhimento do preparo e nem a comprovação do pagamento e que na sentença recorrida foi deferido o benefício da gratuidade de justiça apenas ao réu Domingos Leonardo Gonçalves Lima, intime-se a apelante para, em cinco dias, demonstrar que faz jus ao benefício ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora